Tribunal: TJES
Processo: 5011690-68.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011690-68.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO CARLOS DE AGUILAR

AGRAVADO: OUSE COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SUPERIOR À SELIC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Padaria Província Ltda. contra decisão que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alega (i) necessidade de aplicação da tese fixada pelo STF no Tema 1.062, (ii) ilegalidade da correção pelo índice VRTE com juros mensais de 1%, (iii) dispensa de prova em razão de fato notório, (iv) existência de prejudicialidade externa a justificar a suspensão da execução e (v) nulidade parcial das CDAs por excesso de execução. Requer a reforma da decisão para o acolhimento da exceção e suspensão da execução. Pedido liminar foi indeferido e o agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para alegação de excesso de execução fundado na aplicação de índice de correção monetária supostamente superior à SELIC; (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 1.062 do STF autoriza o reconhecimento da nulidade parcial das CDAs na via eleita, sem necessidade de dilação probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A exceção de pré-executividade é admissível para matérias de ordem pública e que independam de dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4)
A tese firmada pelo STF no Tema 1.062 admite que estados-membros legislem sobre índices de correção e juros de mora, desde que respeitado o limite da União, mas a aferição de eventual excesso exige análise fática e contábil, o que impõe dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade.

5)
Não houve demonstração, com prova pré-constituída, de que os índices utilizados na CDA são superiores à SELIC, sendo inviável a simples alegação genérica e desprovida de cálculos detalhados.

6)
A divergência entre os valores apontados pela agravante exige perícia contábil para apuração da extensão do alegado excesso, reforçando a inadequação da via eleita.

7)
A ausência de instrução da exceção de pré-executividade com os elementos necessários — como planilhas ou documentos que demonstrem objetivamente o alegado excesso — inviabiliza o acolhimento do pedido.

8)
O pronunciamento jurisdicional pretendido pelo agravante possui natureza constitutiva negativa, o que reforça a inadequação da via eleita para desconstituição parcial do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exceção de pré-executividade é incabível para alegação de excesso de execução quando a demonstração do suposto excesso demanda dilação probatória.

2. A aplicação da tese firmada no Tema 1.062 do STF exige comprovação técnica da superioridade do índice estadual em relação à SELIC, não sendo suficiente a mera alegação sem base documental.

3. O pronunciamento jurisdicional que implique desconstituição parcial do crédito tributário exige instrução adequada e escolha da via processual compatível com a complexidade fática da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 374; CF/1988, art. 155, § 2º, XII; CTN, arts. 96 e 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.216.078, Tema 1.062, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 24.09.2021.
STJ, Súmula 393.
TJES, AgInt nº 5003584-93.2020.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 17.02.2022.
TJES, ApCiv/RN nº 5011601-12.2021.8.08.0024, Rel.ª Des.ª Marianne Júdice de Mattos, j. 11.04.2024.
TJES, AgInt nº 5004047-98.2021.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 26.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.

O cerne da controvérsia reside na análise da correção da decisão interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículo na posse do Agravante, em ação originária que apura suposta fraude na intermediação da venda.

A questão posta em sede de cognição sumária demanda a ponderação entre a probabilidade do direito alegada pela parte agravada, que se diz vítima de golpe, e a boa-fé do agravante, que comprova a realização do pagamento e a formalização da aquisição do bem.

A decisão agravada, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo HYUNDAI/CRETA, placa RBA5G56, considerou a existência de boletins de ocorrência noticiando a suposta prática de estelionato e apropriação indébita envolvendo o bem, bem como a alegação de que o valor da venda não fora repassado à empresa proprietária (OUSE).

Adicionalmente, pontuou que o veículo, mesmo com ATPV-e cancelada, permanecia com gravame de financiamento e em posse de terceiro.

O perigo de dano fora vislumbrado na livre circulação e na possibilidade de nova transferência do veículo a terceiros, o que poderia ocasionar danos irreparáveis ou de difícil reparação aos requerentes.

Contudo, a própria decisão ressalvou que a controvérsia sobre a legitimidade da intermediação e do repasse dos valores, bem como a indicação de fraude por parte de
Fernando
, "
levanta dúvidas que precisam ser dirimidas em cognição exauriente
".

Nesse contexto, o agravante
JOÃO CARLOS DE AGUILAR
apresenta argumentos que, em um juízo de cognição sumária, evidenciam a probabilidade de seu direito, porquanto adquirira o veículo de boa-fé, mediante pagamento integral, parte financiada junto ao BANESTES (R$ 70.000,00) e parte por meio de transferência via PIX (R$ 10.000,00).

Tais transações foram comprovadas nos autos por meio do contrato de financiamento (Id 73684445) e comprovantes de pagamento (Ids 73684449, 73684451).

Mais relevante ainda é a informação de que a venda fora formalizada com a
entrega do DUT (Documento Único de Transferência) assinado pela então proprietária formal,
Corina Santos Borgo
, conferindo, assim, aparência de legalidade e segurança jurídica ao ato.

A situação descrita, pois, amolda-se perfeitamente à aplicação da
Teoria da Aparência,
a qual visa a proteger o terceiro de boa-fé que, fiando-se em situação aparente de direito, realiza um negócio jurídico com quem, aos olhos da sociedade e das circunstâncias objetivas, detinha a legitimidade para praticar o ato.

Na hipótese, a entrega do DUT assinado pela proprietária formal à pessoa que intermediou a venda (Fernando Santos Rego Junior), conferiu a este uma legitimidade aparente para concretizar o negócio.

Nesse cenário, ao realizar os pagamentos e receber o DUT nessas circunstâncias, o recorrente agiu com a cautela exigível, não podendo ser prejudicado por fraude da qual, ao menos em cognição sumária, não há provas de participação.

A boa-fé do recorrente é, portanto, presumida, à medida que a aquisição do bem móvel ocorreu antes da inserção de qualquer restrição judicial sobre ele.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

BEM MÓVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO E DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. FRAUDE . PROPRIETÁRIO VÍTIMA DE ESTELIONATO. POSTERIOR AQUISIÇÃO POR REVENDEDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE E QUE DETÉM A POSSE DO VEÍCULO. ÔNUS DOS RÉUS . PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ CONFIGURADA. ATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. SENTENÇA MANTIDA .
A má-fé para ser considerada exige-se prova concreta e sua ausência permite a presunção de boa-fé. Em virtude da aparente regularidade na aquisição do automóvel pela demandante e não sendo possível imputar a ela a autoria do estelionato, ou a ciência da prática criminosa, é caso de se concluir pela sua condição de terceira de boa-fé e preservar o negócio por ela celebrado.
Recurso desprovido.

(TJ-SP 10038823320148260625 SP 1003882-33 .2014.8.26.0625, Relator.: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 31/07/2017, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2017)

Ademais, o
periculum in mora
reverso é patente.

A manutenção da busca e apreensão impõe ao agravante o ônus financeiro de financiamento de longo prazo (48 parcelas mensais de R$ 2.547,23, totalizando mais de R$ 132.000,00) sem a posse e o uso do bem, que, inclusive, é utilizado como meio de transporte e ferramenta de trabalho.

Tal situação gera desequilíbrio contratual, afrontando os princípios da probidade e boa-fé objetiva, conforme disposto no artigo 422 do Código Civil.

O risco de deterioração do veículo em pátio judicial, exposto a intempéries, é superior ao risco de sua conservação sob a guarda de quem tem interesse direto em zelar por ele, evidenciando que a medida de busca e apreensão não se mostra a menos gravosa.

Ao contrário, o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) sugere que, havendo meios menos gravosos para assegurar o resultado útil do processo, devem ser eles preferidos.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento,
para
reformar a decisão no sentido de
indeferir a liminar
de busca e apreensão do veículo HYUNDAI/CRETA, placa RBA5G56.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 03.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.